Tribunal: TJMT
Processo: 1015596-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA - CPF: 925.625.311-91 (RECORRENTE), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.787.089/0001-58 (RECORRIDO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO. MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE. 5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO. PRECEDENTES DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido FERNANDO DE SOUZA postula pela condenação da empresa Recorrente em danos materiais no valor de R$ 9.932,45 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), decorrente da cobrança abusiva de retenção de valores pagos quando da rescisão de compra e venda de lote urbano.

2. Houve o pagamento total de R$ 12.691,63 (doze mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), contudo, a empresa Recorrente procedeu o abatimento de multa contratual, impostos, limpeza, custas e comissão de corretagem e restituiu ao Recorrido o valor total de R$ 2.124,59 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

3. A multa cobrada pela empresa reflete o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do imóvel, enquanto a orientação firmada pelo STJ é de que a multa não poderá extrapolar o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

4. Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente possui o direito de reter o percentual de 25 (vinte e cinco) por cento do valor pago a titulo de multa contratual.

5. Comissão de corretagem deverá estar expressamente contratada, bem como indicada de forma clara o beneficiário da comissão, conforme previsto na Lei 6.766/79.

6. Despesas administrativas como envio de notificação deverá ser abatida da restituição, tendo em vista a regularidade da cobrança.

7. Cobrança de impostos que não constitua ônus real do imóvel, como IPTU e taxa de limpeza são ilegais, tendo em vista que o empresário não poderá transferir os seus ônus ao consumidor.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido FERNANDO DE SOUZA postula pela condenação da empresa Recorrente em danos materiais no valor de R$ 9.932,45 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), decorrente da cobrança abusiva de retenção de valores pagos quando da rescisão de compra e venda de lote urbano.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.663,29 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) a titulo de danos materiais
.

A Recorrente E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor da condenação para ressarcimento de forma simples.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020